Tribunal: TJSP
Processo: 2017824-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Improbidade Administrativa - Rejeição liminar da petição inicial em relação aos particulares - Pedido de manutenção dos particulares no polo passivo da demanda - Possibilidade: há indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa que causaram danos ao erário, com benefício dos particulares - Recurso provido.